Tribunal: STF
Processo: HC 248232
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Renan Rodrigues Sorvos, em favor de José Roberto de Castro Viana, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 949.472/MA.



    Narra o impetrante (eDOC 1) que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, que concedeu a ordem de habeas corpus para converter a prisão preventiva em prisão domiciliar, decretando ainda o dever do paciente de abster-se de manter qualquer tipo de comunicação com os demais envolvidos no processo, é manifestamente ilegal.



    Sustenta que “os laudos médicos acostados aos autos asseveram a necessidade de acompanhamento diário e a incapacidade do Paciente de permanecer submetido a prisão preventiva convertida em domiciliar, eis que o Paciente precisa se locomover pela cidade para realizar consultas com seus médicos, sendo certo que a prisão domiciliar não autoriza a locomoção do Paciente, eis que sua residência tornou-se o cárcere”. (p. 6)



    Defende a desnecessidade da prisão cautelar, mesmo a domiciliar, pois a conduta criminosa imputada ao paciente decorre de crimes sem violência ou grave ameaça.



    Ressalta que houve o transcurso de “lapso temporal considerável entre a investigação dos crimes e a decretação da prisão preventiva, razão pela qual deve ser reconhecida a ausência de contemporaneidade”. (p. 21)



    Por outro lado, aduz que houve violação à Súmula Vinculante 24, haja vista que se apura “na investigação criminal suposto crime contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos I ao V, da Lei. 8.137/90, de créditos de ICMS, sem que tenha ocorrido o lançamento definitivo dos respectivos créditos tributários”. (p. 28)



    Argui, nesse ponto, que “se o Ministério Público Estadual (MPE) ajuizou tanto uma representação quanto uma denúncia por crimes anteriores à prática de um crime contra a ordem tributária, a configuração do bis in idem se torna possível”. (p. 35)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedida a liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Em um juízo de cognição sumária, afigura-se inviável avaliar a questão trazida na impetração, ainda mais considerando a referência feita pelas instâncias antecedentes concernentes à habitualidade delitiva e à necessidade de interromper a atuação da organização criminosa. 



    Como a motivação que ampara o pedido liminar se confunde com o próprio mérito do writ, deve o caso concreto ser analisado mais detalhadamente quando da apreciação e do seu julgamento definitivo. 



    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, indefiro-a. Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo a quo a respeito da atual situação do paciente e do processo, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Deve a autoridade inclusive esclarecer se o paciente vem cumprindo o estabelecido pelo Tribunal estadual e dizer qual é o número da ação penal”. (eDOC 7, p. 2)



    No presente caso, o paciente foi denunciado pelos crimes do “art. 2º, pár. 4º, II, da Lei 12.850/13, como também outros crimes como art. 297 (falsificação de documento público), art. 304 (uso de documento falso), art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações); arts. 317 (corrupção passiva), art. 333 (corrupção ativa), todos do Código Penal e art. 1º da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), além de possíveis crimes tributários, havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria”. (eDOC 5, p. 5)



    O TJMA decretou a prisão preventiva do paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “O periculum libertatis e a necessidade da imposição da prisão preventiva para proteção da ordem pública e da ordem econômica estão fundamentados na habitualidade delitiva do grupo, que continua plenamente atuante, tratando seus membros a prática das atividades criminosas como próprio meio de vida, não sendo minimamente intimidados ou inclinados a encerrar a atuação lesiva sequer pela possibilidade de haver investigações em curso, tamanha a crença na impunidade. 



    Temos a partir de elementos concretos dos autos, evidenciado pela atualidade e necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente, neste momento processual, a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal para este investigado. 



    Restam evidentes assim os requisitos da cautelar extrema no processo penal - fumus comissi delicti e periculun in libertatis - bem como a necessidade e urgência da medida assecuratória da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública e econômica e para assegurar a aplicação da lei penal, pelo menos em face de José Roberto Castro Viana.



    Portanto, ante as circunstâncias do caso concreto, a atividade investigada se encontra em andamento, eis que há condutas de natureza permanente (possível participação em organização criminosa para a sonegação de impostos, falsifação ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros crimes). De mais a mais, contínuos são os atos de emissão de notas fiscais e GTAs ideologicamente falsas para garantir a circulação de animais sem origem e condições sanitárias pelo território brasileiro”. (eDOC 5, p. 10-11)



    O Juízo de origem concedeu a ordem de habeas corpus para conceder a prisão domiciliar do paciente, ao fundamento de que:



    “ resta verificado nos documentos médicos a necessidade do paciente ser submetido a procedimento cirúrgico e fazer uso de fortes medicamentos para dor. Considerando que as unidades prisionais, em regra, não possuem centros cirúrgicos, é possível concluir que não podem garantir o tratamento de que necessita o paciente”. (eDOC 6, p. 5)



    Assim, observa-se que o impetrante não demonstrou a flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal a que está sendo submetido o paciente em decorrência da imposição da prisão domiciliar. Isso porque, com a prisão domiciliar, o paciente poderá realizar o tratamento médico de que necessita.



    Nesse contexto, entendo que a substituição da prisão domiciliar por outras medidas cautelares mais brandas, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.



    Por fim, a alegada violação à Súmula Vinculante 24 é matéria de mérito que deve ser analisada primeiramente pelas instâncias de origem, sob pena de supressão de instância.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente